Tribunal: STF
Processo: ARE 1171584
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 22): 
    “Apelação – Mandado de Segurança com pedido liminar - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – Concurso Público de Delegado de Polícia - Insurgência contra reprovação na fase de investigação social (existência de 06 procedimentos investigatórios militares sobre a prática de crime de homicídio) – Descabimento – Ausência de ilegalidade - Eliminação pautada no âmbito da discricionariedade administrativa – Critérios de conduta e reputação ilibada necessários ao exercício do cargo, especificados no edital - Requisitos não atendidos pelo candidato – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11ª Câmara de Direito Público - Sentença de denegação da segurança mantida - Recurso improvido.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 2, p. 45)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 66) “a decisão da corte estadual de justiça que corroborou o entendimento do ato administrativo, entendendo como justificável a reprovação do recorrente no dito certame, vez que sua conduta é inadequada ao perfil exigido apenas pelos registros de inquéritos policiais militares arquivados e o trâmite de uma única ação de execução fiscal, contraria o Artigo 5º, LVII, CF/88 além de discrepar da jurisprudência do STF”.
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide, na hipótese, a Súmula 279 do STF (eDOC 3, p. 32). 
    É o relatório. Decido. 
    Esta Corte se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 22), ocasião em que o Plenário do STF fixou a seguinte tese: "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". 
    Eis a ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para adequação ao disposto no art. 1.040 do Código de Processo Civil.
    Prejudicado o pedido de tutela provisória incidental.
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
 Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente